Tribunal: STF
Processo: RE 95031
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
Preço de referencia. Importações originárias de países pertencentes à ALALC. Em face do art. 48 do Tratado de Montevidéu, à vista do qual se deve interpretado o § 2º do art. 3º do Dec-lei 1.111/70, não se aplica o regime do preço de referência às importações originárias de países membros da Associação Latino-Americana de Livre Comercio ALALC. 
RE conhecido e provido.